Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO E EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação de cobrança, julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sobre o adimplemento substancial do contrato de compra e venda de veículo.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal nas alegações de que o Juízo a quo não inverteu o ônus da prova para a Autora apresentar extratos bancários inacessíveis ao Réu, visto que o magistrado deferiu tal pretensão, que foi cumprida, mas o Réu ficou inerte após ser intimado para se manifestar sobre os documentos.
4. O indeferimento da redesignação de audiência para colheita de depoimento pessoal não cerceou o direito de defesa do Réu, visto que está em conformidade com o art. 362, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. No mérito, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar que adimpliu valor superior ao apresentado pela Autora nos autos (art. 373, II, do CPC), de modo que fica prejudicada a pretensão de repetição de indébito, além de não demonstrado o adimplemento substancial do contrato.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando os pedidos de produção de prova são deferidos, mas a parte que os pleiteou ficou inerte sobre os documentos juntados aos autos e não comprovou o impedimento para comparecer à audiência de instrução.
Não satisfeito o ônus probatório por parte do Réu, deve ser rejeitada a alegação de excesso de cobrança”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 373 e 362.